Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704823-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do embargante/executado, de produção de provas pericial e testemunhal com vistas a demonstrar a ausência de negócio subjacente à emissão dos cheques executados. Alega o agravante, em síntese, que: 1) o cheque executado não poderia ter circulado, pois foi emitido para garantia de negócio realizado com terceiro e que não chegou a se concretizar; 2) as provas requeridas visam demonstrar a ausência de negócio subjacente à emissão do cheque e a possibilidade de que a sua circulação decorra da prática de agiotagem; 3) o indeferimento das provas requeridas afronta ao art. 917 VI do CPC/2015, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo, obstando-se o curso dos embargos à execução até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, tendo o cheque circulado não há que se falar em mitigação da autonomia cambiária, a fim de admitir-se a discussão sobre a causa debendi. “(...) 2. Diante da natureza não causal do cheque, após a emissão, o título se desvincula da relação jurídica originária e as obrigações jurídicas estampadas na cártula obrigam por si, de forma independente. Isso não obstante, verificada a ausência de circulação da cártula, ocorre a mitigação da autonomia cambiária e o devedor pode opor ao credor exceções relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título. 3. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1151216, 07032763320178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator